Tribunal: TJDFT
Processo: 0743571-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743571-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTELB CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP AGRAVADO: JHULY PIZZARIA LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravado para as contrarrazões, por Oficial de Justiça, no endereço indicado na petição de ID no 62462656. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator